Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715036-94.2018.8.07.0016 APELANTE: THAIS REGINA REIS GRACINDO, HELIO GIL GRACINDO FILHO APELADO: THAIS REGINA REIS GRACINDO, HELIO GIL GRACINDO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A diligência formulada na petição Id. 60935621 pelo Ministério Público foi deferida, e, posteriormente, a parte juntou aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda do Curatelado referente ao Ano-Calendário de 2017 – Exercício de 2018 (Id. 61691146). Decorreu-se o prazo para o Ministério Público, sem manifestação (Id. 66515791). Sendo assim, nos termos do art. 178 do CPC, remetam-se os autos novamente à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora